Tribunal: TJDFT
Processo: 0715129-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715129-12.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BRUNA OLIVEIRA VILELA, SOLISTENES GUIMARAES GUERRA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, KAREN DE ALCANTARA GUERRA, SOSTENES DE ALCANTARA GUERRA, KARINE DE ALCANTARA GUERRA D E S P A C H O Intimem-se as partes acerca dos embargos declaratórios de IDs 63672161 e 63713462. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador